Tribunal: TJMT
Processo: 1028104-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028104-31.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA (REU), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE JUARA - CNPJ: 03.476.682/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIZELI CRISTINA LAURO - CPF: 923.072.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA.

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. TEMA
N.
917-RG DO STF.
CRIAÇÃO DE DESPESA OBRIGATÓRIA SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. AFRONTA AO ART. 113 DO ADCT. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E AO PL
ANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito

de Juara em face da Lei Municipal n
.
3.275/2025, de iniciativa parlamentar, que assegura às gestantes o direito à realização de ultrassonografia morfológica, bem como exames complementares e procedimentos médicos, impondo obrigações à rede pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
a norma padece de vício de iniciativa por interferir em políticas públicas de saúde; (
ii
) a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro viola o art. 113 do ADCT; e (
iii
) a restrição subjetiva do benefício afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de vício de iniciativa não prospera,
pois
a lei não altera estrutura administrativa nem regime jurídico de servidores, limitando-se a assegurar política pública de saúde, conforme orientação do STF no Tema
n.
917 da repercussão geral.

4.
A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro configura vício formal insanável, em afronta ao art. 113 do ADCT, requisito de observância obrigatória para normas que criem despesa pública, comprometendo o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão financeira.

5.
A norma institui obrigação de despesa continuada e de elevada amplitude, sem previsão nos instrumentos de planejamento orçamentário, violando os
arts
. 165, I e II, da Constituição Estadual, ao impor execução de política pública sem correspondente previsão orçamentária.

6.
A restrição do acesso ao benefício às gestantes inscritas no
CadÚnico
e vinculadas a unidades
básicas
de saúde configura discriminação indevida, em afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade e ao direito de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, assegurado pelo art. 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

7.
A conjugação dos vícios formal e material conduz à inconstitucionalidade da norma, sendo adequada a modulação dos efeitos para eficácia
ex
nunc
, em atenção à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ação julgada
procedente
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n
.
3.275/2025 de Juara, com efeitos
ex
nunc
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro em lei que cria despesa obrigatória viola o art. 113 do ADCT e acarreta sua inconstitucionalidade formal.

2. A instituição de política pública sem previsão nos instrumentos de planejamento orçamentário afronta o princípio
da responsabilidade fiscal.

3. É inconstitucional a restrição de acesso a serviços públicos de saúde com base em critérios que violam os princípios da isonomia e da impessoalidade e o direito de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, assegurado pelo art. 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso.
”

Dispositivos relevantes citad
os:

ADCT, art. 113; CE,
arts
. 165, I
e II, e 217; CR, art. 23, II; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF,
Tema n. 917-RG
,
ADI 5816
e
ADI 7145
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégio
Órgão Especial
:

Cuida
-se de ação direta de inconstitucionalidade

com pedido de tutela de urgência
ajuizada
pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA
em face da Lei Municipal n. 3.275/2025, que assegura às gestantes, entre a 20a e a 24a semana de gestação, o direito à realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do Município, por alegada ofensa aos
arts
. 9o e 195, I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao
art
. 113 do ADCT, e às normas de responsabilidade fiscal
(id. 307691389).

Sustenta o requerente que a norma impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal e material.

Quanto à inconstitucionalidade formal, aduz a existência de vício de iniciativa, por se tratar de matéria privativa do Chefe do Executivo Municipal.

Argumenta que a lei: (i) cria obrigação de despesa continuada; (
ii
) interfere diretamente na execução das políticas públicas de saúde; e (
iii
) atribui competência administrativa sem iniciativa do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Defende que a norma também viola o artigo 113 do ADCT, na medida em que não houve estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição.

No que se refere à inconstitucionalidade material, aponta que o ato normativo causa frustração de receita tributária, contraria a Lei de Diretrizes Orçamentárias e vulnera o princípio da responsabilidade fiscal, comprometendo a gestão fiscal responsável e o equilíbrio fiscal do Município.

Registra que a lei objurgada, ademais, infringe os princípios da isonomia e da impessoalidade, ao direcionar o benefício a um único hospital, além de restringir a autonomia administrativa do ente municipal.

Assevera ser necessária a suspensão imediata da eficácia da norma vergastada, considerando que o
fumus boni iuris
se revela nos fortes fundamentos de inconstitucionalidade formal e material, e que o
periculum in mora
se consubstancia no risco
de
dano ao pleno desenvolvimento das políticas públicas administrativas.

Esclarece que além dos prejuízos financeiros ao Município, o cumprimento da norma poderá configurar ato de improbidade administrativa do Chefe do Executivo, por atentar contra os princípios da administração pública.

Com essas considerações

requer
eu
, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia total da Lei Municipal n. 3.275/2025
de Juara
.
No mérito, postula a procedência da ação para declarar,
com efeito
ex

tunc
, a inconstitucionalidade
da norma combatida
.

A medida cautelar foi deferida
,
ad referendum
d
este
Órgão Especial
,

de modo a
suspender
,
com efeitos
ex
nunc
, a eficácia da Lei Municipal n. 3.275/2025 de

Juara, até o julgamento definitivo da presente ação
(id. 309030868).

A Câmara Municipal de Juara
pugnou pel
a improcedência da demanda (id.
313731897
).

O referendo da liminar foi apreciado e aprovado por unanimidade pelo Órgão Especial em sessão realizada no dia
13/11/2025

(
id
.
330045370
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação
(id.
343785367
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

A demanda visa à
declaração de inconstitucionalidade
da
Lei Municipal n. 3.275/2025
de
Juara
,
que assegura às gestantes, entre a 20a e a 24a semana de gestação, o direito à realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde
local
,
nos seguintes termos:

“(...)
Lei Municipal no 3.275, de 11 de abril de 2025.

Autora: Vereadora Patr
í
cia Vivian.

Assegura às gestantes, entre a 20a e a 24a semana de gestação, o direito à realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do município de Juara.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, o Prefeito Municipal, nos termos do §3o do art. 30 da Lei Orgânica do Município sancionou, e eu, Patr
í
cia Alves Vivian da Guia, Presidente da Câmara Municipal, nos termos do §7o do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Fica assegurada às gestantes, entre a 20a e a 24a semana de gestação, o direito à realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do município de Juara.

Parágrafo único. Considera-se ultrassonografia morfológica o exame de imagem que avalia a formação e o desenvolvimento dos órgãos internos e externos do nascituro e indica a presença de malformações e síndromes fetais.

Art. 2o O exame de ultrassonografia morfológica deverá ser realizado por profissional habilitado e capacitado, utilizando equipamentos adequados e com laudo técnico emitido, garantindo a qualidade e a precisão do diagnóstico.

Art. 3o Constatada pela ultrassonografia morfológica a presença ou indício de presença de malformação ou síndrome fetal, a gestante tem direito a exames complementares e específicos.

Art. 4o Confirmada a malformação ou a síndrome fetal, a gestante tem direito, em caráter de urgência, aos procedimentos médicos e cirúrgicos com vistas a resolver ou atenuar os problemas detectados.

Art. 5o A Secretaria Municipal de Saúde deverá viabilizar meios para a realização do exame, podendo firmar convênios ou parcerias com clínicas e instituições públicas e privadas, respeitada a legislação vigente.

Parágrafo único. Serão beneficiadas com os exames apenas as gestantes que fazem acompanhamento pré-natal mensal em Unidade Básica de Saúde (UBS) e que estejam cadastradas no Cadastro Único (
CadÚnico
).

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 11 de abril de 2025.

Patr
í
cia Alves Vivian da Guia

Presidente da Câmara Municipal

(...)”.
(id.
307696852
).

Conforme relatado, o autor impugna a supracitada norma sob os fundamentos de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro, e material, ante a alegada violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia
,
da impessoalidade
e da
responsabilidade fiscal, em afronta ao art. 113 do ADCT, aos
arts
. 9o e 195, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e às disposições da
LRF
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a ação deve ser julgada procedente.

Do texto normativo transcrito, extrai-se que a norma não apenas assegura o acesso à ultrassonografia morfológica, mas institui cadeia obrigacional de amplitude considerável
, pois
garante exames complementares na hipótese de detecção de anomalia fetal (art. 3o), assegura à gestante o acesso a procedimentos médico-cirúrgicos em caráter de urgência (art. 4o) e
atribui

à
Secretaria Municipal de Saúde

viabilizar toda essa estrutura, inclusive por meio de convênios com entidades privadas
(art. 5o).
Além disso, o
parágrafo único do art. 5o restringe o benefício às gestantes inscritas no
CadÚnico
e em acompanhamento pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde.

O exame da constitucionalidade formal da norma exige, de plano, a apreciação da alegada usurpação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. O requerente sustenta que a norma interferiria diretamente na execução das políticas públicas de saúde, atribuindo competência administrativa sem a devida reserva de iniciativa.

A tese, todavia, não encontra amparo na jurisprudência consolidada.
O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do ARE 878.911 RG,
estabeleceu
, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 917), que a simples criação de despesa para a Administração não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, salvo quando a norma dispuser sobre a estrutura ou as atribuições de órgãos administrativos, ou ainda sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Trata-se de orientação vinculante, que afasta a tradicional interpretação extensiva sobre os limites da iniciativa reservada ao Poder Executivo.

No caso concreto, a lei não institui nem extingue órgão da administração municipal, não altera competências de secretarias ou entidades públicas, tampouco interfere no regime jurídico funcional de qualquer servidor. Seu objeto é a garantia de acesso a determinado procedimento médico na rede pública de saúde
,
matéria que, por sua natureza, situa-se no âmbito da competência legislativa comum dos entes federativos para promover e proteger a saúde, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição da República.

A alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, portanto, não se sustenta e merece ser afastada.

Superada essa questão, impõe-se enfrentar o fundamento de inconstitucionalidade formal remanescente
, qual seja,
a ausência de estimativa prévia
de impacto orçamentário e financeiro, exigida pelo art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional n. 95/2016.

Referido dispositivo constitucional estabelece que toda proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Cuida-se de requisito formal de observância cogente por todos os entes federativos
,
funcionando como instrumento constitucional de salvaguarda do equilíbrio das finanças públicas e da gestão fiscal responsável.

A propósito
, “
a
Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado,
dirigi-se
a todos os níveis federativos
”
(
STF,
ADI 5816, Relator:
Alexandre
d
e Moraes
, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2019, DJe-257
,
Divulg
.
25-11-2019
,
P
ublic.
26-11-2019)
.

O exame dos autos do processo legislativo que resultou na aprovação da Lei
Municipal
n. 3.275/2025
(id.
307696852
)
revela a ausência de qualquer estudo técnico de impacto orçamentário-financeiro. Os pareceres das comissões da Câmara Municipal de Juara, embora atestem a compatibilidade formal da proposição com as normas constitucionais e regimentais, são silentes quanto à mensuração do custo decorrente da obrigação instituída, às fontes de custeio correspondentes e à compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual vigentes.

Efetivamente,
“
é
inconstitucional, por violação ao art. 113 do ADCT, o dispositivo de lei que importe em aumento de despesa para o Poder Executivo, que decorra de proposição legislativa desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro
”
(
STF,
ADI 7145, Relator:
Luís Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2025,
DJe
-s/n
,
Divulg
.
17-10-2025
,
Public
.
20-10-2025)
.

Registre-se que
a
referência contida no art. 5o da lei
,
segundo a qual
“
a Secretaria Municipal de Saúde deverá viabilizar meios para a realização do exame
”
não supre a exigência constitucional em questão
, na medida em que constitui
disposição genérica que delega ao Executivo a implementação do serviço sem qualquer quantificação do encargo imposto,
tampouco
indicação da rubrica orçamentária a ser afetada
ou
demonstração de compatibilidade com os instrumentos de planejamento fiscal. A omissão é, pois, substancial
,
uma vez que
impede a aferição prévia do impacto financeiro da medida e compromete a observância das exigências constitucionais de responsabilidade na gestão fiscal.

Ademais, é
imperioso reconhecer que a norma objeto da presente ação não se limita a especificar um serviço de saúde já integralmente incorporado à rotina
da rede pública

municipal
, porquanto
obriga a Administração a garantir a realização de exame especializado, prevê o custeio de
avaliações
complementares em caso de detecção de anomalia fetal (art. 3o) e assegura à gestante, em caráter de urgência, acesso a procedimentos médico-cirúrgicos para resolução ou atenuação dos problemas identificados (art. 4o). A amplitude do compromisso financeiro assumido é,
desse modo
, de natureza aberta e potencialmente elevada, tornando ainda mais evidente a necessidade de prévio estudo de impacto orçamentário que jamais foi elaborado.

O
argumento defensivo da Câmara Municipal
,
no sentido de que a norma apenas prioriza serviço já existente no SUS, sem
criar nova
despesa
,
não resiste à análise do texto legal.

Deveras, a
garantia de exame morfológico para toda gestante entre a 20a e a 24a semana, acompanhada da cadeia de procedimentos complementares e cirúrgicos por ela desencadeada, configura obrigação nova, de caráter continuado, imposta ao Município sem qualquer lastro no planejamento orçamentário vigente
, inexistindo nos
autos comprovação de que tais prestações já integrassem a programação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Cumpre acrescentar que, embora a norma busque conferir maior efetividade ao direito fundamental à saúde e à proteção da maternidade, tais objetivos não dispensam a observância das exigências constitucionais relativas ao processo legislativo orçamentário, especialmente aquelas voltadas à preservação do equilíbrio fiscal e à racionalidade na alocação de recursos públicos.

Logo
, a ausência do estudo exigido pelo art. 113 do ADCT macula formalmente a norma, sendo suficiente, por si só, para a declaração de sua inconstitucionalidade.

Outrossim,
a
inconstitucionalidade formal por ofensa ao art. 113 do ADCT encontra reforço na perspectiva material,
tendo em vista
que a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e de indicação de fonte de custeio viola os mandamentos do art. 165, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que vedam o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual e a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários vigentes
,
vício que compromete a estrutura constitucional de planejamento orçamentário, exigível de todos os Poderes.

Para mais, a restrição subjetiva do art. 5o, parágrafo único, da Lei Municipal n. 3.275/2025, que condiciona o acesso ao exame à inscrição da gestante no
CadÚnico
e ao acompanhamento pré-natal exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde, afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade. Essa limitação exclui gestantes em situação equivalente de vulnerabilidade que, por razões diversas, não preencham os critérios fixados, estabelecendo distinção

entre destinatárias do serviço

sem fundamento constitucionalmente legítimo, em violação ao art. 217 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assegura o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde
.

A conjugação dos vícios identificados
-
o formal, consistente na ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro em afronta ao art. 113 do ADCT, e o material, traduzido na
afronta
ao art. 165, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e ao princípio da isonomia consagrado no art. 217 da mesma
Carta
-
conduz à
inexorável
conclusão pela inconstitucionalidade da Lei n. 3.275/2025

do Município de Juara.

Por fim, impõe-se a modulação temporal dos efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade. Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, razões de segurança jurídica autorizam
a
atribuição da
eficácia
ex
nunc
, confirmando e tornando definitivo o marco temporal já fixado quando da concessão da medida cautelar.

Por certo
, a norma teve sua eficácia suspensa
,
não tendo chegado a produzir efeitos concretos no plano jurídico e administrativo do Município de Juara
desde então
, circunstância que afasta qualquer necessidade de retroação, sem prejuízo de que o Município, querendo, promova, por iniciativa do Poder Executivo e com observância dos requisitos constitucionais pertinentes, legislação que discipline a matéria em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação,
em consonância com o parecer ministerial,
para declarar
, com efeitos

ex
nunc
,
a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.275/2025 de Juara, por ofensa ao art. 113 do ADCT
e
aos
arts
. 165, I e II, e 217, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, tornando definitiva a medida cautelar anteriormente deferida e referendada por este Colendo Órgão Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026